Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704595-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA ANDRADE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O As partes comunicaram a realização de acordo, na forma especificada na petição de ID 21986189, e requereram a homologação da transação, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o processo já foi sentenciado e que o recurso de apelação foi apreciado pelo órgão colegiado; porém, nada obstante, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ainda, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator homologar acordo celebrado entre as partes. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Na hipótese dos autos, as partes apresentaram acordo celebrado por quem tem poderes para tanto e renunciaram ao prazo recursal, devendo ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Considerando que as partes renunciam ao direito de recorrer, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator